Tribunal: TJSP
Processo: 2162865-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Insurgência contra a cobrança de juros de mora. Verba acessória que não demanda previsão expressa pelo título judicial (Súmula no 254 do STF).

Pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Insurgência contra a cobrança de juros de mora. Verba acessória que não demanda previsão expressa pelo título judicial (Súmula no 254 do STF).

Pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Sucumbência da exequente que impõe o arbitramento de honorários em favor do impugnante, arbitrados sobre o proveito econômico obtido. Temática pacificada por decisão do C. STJ pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS e REsp 1373438/RS). Agravo parcialmente provido.